Tribunal: STF
Processo: ARE 1585618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, INC. VI DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. ICMS. DIFERIMENTO PARCIAL. "FILME STRETCH". DESTINAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
1. PRELIMINARES.
1.1 Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (STJ, REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020). Não há que se falar, portanto, em nulidade da sentença, uma vez que o julgado invocado pela parte não detém eficácia vinculante.
1.2. Após a elaboração do laudo pericial e do laudo complementar, foi oportunizada a manifestação das partes. Não houve, outrossim, impugnação à validade do laudo, a qual deveria ter sido formulada na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, a teor do art. 278 do CPC. Destarte, impõe-se o reconhecimento da preclusão da questão.
2. DO MÉRITO.
2.1. Nos termos do art. 1-A, III do Livro III, do RICMS, há o diferimento parcial do ICMS para a etapa subsequente nas operações que envolvam as mercadorias listadas na Subseção III da Seção IV do Apêndice II, que inclui o “filme stretch”, desde que destinadas à industrialização ou comercialização pelo adquirente. No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou que a contribuinte teria utilizado de maneira indevida o benefício do diferimento parcial em operações de saída em que a mercadoria não seria destinada pelo adquirente à industrialização ou comercialização, mas a uso e consumo. Concluiu o Fisco Estadual que o "filme stretch" é utilizado única e exclusivamente nos processos de transporte e armazenagem de produtos finalizados e já embalados, tanto para protegê-los de produtos de agentes externos, quanto para agrupá-los e, assim, facilitar o processo logístico. O "filme stretch" não seria, portanto, utilizado no processo de industrialização, uma vez que não se agrega fisicamente ao produto final que está sendo produzido e não é utilizado para a confecção de embalagens primárias.
2.2 É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em ação anulatória, compete ao contribuinte o ônus da prova quanto à desconstituição do crédito tributário, porquanto o lançamento realizado pela autoridade fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade.
2.3 Realizada prova pericial, apesar de o expert constatar a possibilidade de o "filme strech" ser utilizado não apenas para para fins de transporte, como no caso da utilização em pallets, mas também em processos de industrialização, quando compõe a embalagem primária dos produtos, nada referiu quanto à destinação da mercadoria nas operações que compõem o auto de infração, e inclusive afirmou que tal informação não integra o objeto da análise pericial. Embora conste das notas fiscais e das ordens de compra a informação de que a mercadoria seria destinada à industrialização, não foi esclarecido em que consistiria referida atividade, de modo com que não é possível afirmar que, nestes casos, o "filme stretch" adquirido não seria utilizado enquanto bem de uso e consumo, para transporte e acondicionamento de mercadorias, mas sim enquanto embalagem primária. O mesmo ocorre em relação às declarações emitidas pelas clientes da autora, que não indicam de forma conclusiva a utilização do "filme stretch" como embalagem primária, que acompanha o produto até o consumidor final. Alguns clientes indicam, inclusive, o uso do produto no processo de "paletização".
2.4 Conclui-se que a apelada não logrou êxito em comprovar que a mercadoria objeto das operações discriminadas no auto de infração seria destinada a processo de industrialização, assim compreendida a atividade descrita no art. 4º, IV, do Decreto 7.212/10, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda é medida que se impõe.
RECURSO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir a omissão apontada quanto ao disposto no art. 1º, §§1º, b; e 1º-A, Nota 02, do Livro III do RICMS.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, a e b; e155, II, §2º, XII, b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente